Tribunal: STF
Processo: Rcl 74111
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. INQUÉRITO INSTAURADO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE POLICIAL, SEM REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA INVESTIGAR PARLAMENTAR FEDERAL, POR FATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS PRATICADOS DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ART. 102, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA AFERIR SE ESTÁ CONFIGURADA SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRECEDENTES. RISCO DE NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. CARACTERIZAÇÃO DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR REFERENDADA.



1. A competência originária desta Corte para o processo e julgamento de parlamentares, em matéria penal, encontra-se plasmada no art. 102, I, “b”, da Constituição Federal



2. Compete ao Supremo Tribunal Federal, e não aos órgãos de persecução penal ou às instâncias jurisdicionais inferiores, a aferição da presença ou não dos elementos caracterizadores da competência originária regida pela Constituição, em casos de suspeita de prática delituosa por detentor de prerrogativa de foro. Precedentes (RCL 23.457-Ref-MC/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 31.3.2016; HC 153.417, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.4.2018).



3. In casu, verifica-se que a autoridade reclamada determinou a instauração de inquérito, realizou investigações e promoveu o indiciamento de autoridade detentora de prerrogativa de foro, por delito supostamente praticado contemporaneamente ao exercício das funções.



4. Diante da aparente usurpação da competência originária desta Corte, encontram-se presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, que justificam o deferimento do pedido de liminar para determinar a suspensão da tramitação do inquérito de origem e a consequente sustação do ato de indiciamento, até o julgamento do mérito desta Reclamação.



5. Medida liminar referendada.